Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704286-84.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILENE FEITOSA DA SILVA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FRANCILENE FEITOSA DA SILVA contra sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A., declarou a validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes (ID 53383449). Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Suspensa exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões, a apelante alega que: 1) é aposentada por invalidez e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 2.854,51; 2) contratou empréstimo junto ao agravado no valor líquido de R$ 3.956,50, a ser pago em 18 parcelas, no valor de R$ 538,94; 3) começou a sofrer descontos em seu contracheque que desconhece; 4) ao buscar informações junto ao agravado foi informada de que havia sido disponibilizado a ela um cartão de crédito consignado e os valores acrescidos em seu contracheque diziam respeito ao novo cartão; 5) no mês de fevereiro, os descontos somados na conta da agravante correspondem aproximadamente ao dobro do valor contratado; 6) os descontos indevidos a colocaram em grave situação financeira, a ponto de não conseguir comprar alimentos; 7) houve evidente vício de consentimento na pactuação do contrato referente ao cartão de crédito consignado; 8) não se nega a existência do referido cartão, apenas que jamais foi solicitado saque vinculado a ele; 9) não utilizou o cartão para efetuar qualquer compra – todos os valores cobrados são referentes a saques; 10) o art. 42, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro; 11) sofreu muitos transtornos com a situação vivida, o que impõe a condenação a título de danos morais (ID 53383453). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência dos débitos alheios ao contrato firmado em agosto de 2022, bem como a condenação do réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 5.961,18) e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados (ID 53383453) Preparo não recolhido, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 53383429). Contrarrazões apresentadas, nas quais o réu sustenta preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 53383456). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual a autora pretende a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e declaração de inexistência de todos os débitos alheios ao contrato de empréstimo 1234903978. Sustenta a autora que após celebrar contrato de empréstimo pessoal com o apelado, passou a sofrer os seguintes descontos no seu contracheque: duas parcelas de R$ 131,77, uma parcela de R$ 130,77 e uma parcela de R$ 120,28 e que no mês de fevereiro de 2023 foram descontados os valores de R$ 291,02, R$ 140,12 e R$ 75,45 da sua conta corrente. Pelos documentos juntados pela autora não é possível saber, com segurança, se todos os descontos são efetuados pelo apelado. Durante a instrução probatória, o banco apresentou o contrato do cartão benefício consignado e, em comparação com as faturas apresentadas, verifica-se que a parcela descontada, referente a este contrato, é a de R$ 130,77. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que: 1) FRANCILENE FEITOSA DA SILVA apresente o extrato completo de consignações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em que conste o nome das instituições responsáveis pelos descontos efetuados. 2) BANCO AGIBANK S.A. apresente: a) documentos que comprovem todos os descontos que o banco efetua no benefício previdenciário da apelante e em sua conta corrente; b) esclarecimento de quais valores são cobrados em decorrência do contrato denominado “cartão benefício consignado” (ID 53383440 e 53383441) Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator